Tribunal: STF
Processo: ACO 404
Classe: ACO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-03
Data de publicação: 2004-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA EXECUÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JANEIRO/89. ÍNDICE.
DECISÃO MONOCRÁTICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA RESERVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
NÃ0-OFENSA.
1.      Restituição de indébito. Execução. Liquidação.
Correção monetária. Inclusão do percentual de 42,72% do IPC apurado
no mês de janeiro de 1989. Ofensa ao princípio da legalidade.
Alegação improcedente. Possibilidade de utilização do IPC/IBGE para
atualização dos débitos.
2.      Inclusão da variação do IPC verificado
 no mês de janeiro de 1989, por ato do Presidente do Supremo
Tribunal Federal. Vulneração ao princípio da reserva de plenário
para a declaração, sob o argumento de que, ao refutar a aplicação da
 Lei 7730/89, a decisão monocrática teria declarado a
inconstitucionalidade de lei. Alegação insubsistente. A decisão foi
proferida com base na jurisprudência da Corte, que, ao interpretar a
 referida norma, considerou legítima a aplicação do IPC como fator
de atualização dos débitos, por ser indicador econômico divulgado
por órgãos oficiais do Governo Federal.
3.      União Federal. Pagamento
 de expurgos inflacionários. Admissibilidade. A correção monetária
não se constitui em um plus, não é uma penalidade, mas mera
reposição do valor real da moeda corroída pela inflação.
        Agravo
regimental desprovido.